Tribunal: TJSP
Processo: 1500334-27.2020.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/03) – Sentença condenatória – Recurso ministerial – Insurgência que se restringe à dosimetria da pena – Pena-base que deve ser mantida no mínimo legal – Condenações por fatos posteriores que não têm o condão de elevar a sanção inicial em atenção ao entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça –

Ementa:
Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/03) – Sentença condenatória – Recurso ministerial – Insurgência que se restringe à dosimetria da pena – Pena-base que deve ser mantida no mínimo legal – Condenações por fatos posteriores que não têm o condão de elevar a sanção inicial em atenção ao entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Segunda fase – Ausentes agravantes e atenuantes – Terceira fase – Ausentes majorantes e minorantes – Regime aberto fixado pelo D. Juízo a quo que deve ser mantido, pois adequado e proporcional ao caso em tela – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos realizada na origem que não merece reparo – Recurso ministerial improvido.